Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por POSTALIS - Instituto de Previdência Privada sob intervenção federal em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança que maneja em desfavor do agravado – Christian Perillier Schneider –, indeferira a gratuidade de justiça que reclamara e assinalara prazo para que promova o regular preparo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade que postulara. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o estatuto processual civil autoriza a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor das pessoas jurídicas. Sustentara que é entidade fechada de previdência complementar instituída pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal vinculada ao Ministério das Comunicações, regida pela Lei Complementara no 109/2001. Mencionara que é parte integrante do Sistema Previdenciário Brasileiro como pessoa jurídica de direito privado tendo por finalidade administrar, de forma fiduciária, planos de benefícios de natureza previdenciária, atuando sem finalidade lucrativa. Destacara que, para que possa cumprir com suas obrigações previdenciárias perante seus participantes, deve ser observado o princípio constitucional da precedência da fonte de custeio, afigurando-se necessária a prévia formação de reserva matemática. Registrara que, dessa forma, o serviço que fomenta a seus participantes pode ser considerado como serviço privado de interesse público. Assinalara que, em consonância com a Nota Técnica no 1410, de 03.10.2017, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar – Previc, órgão responsável por supervisionar e fiscalizar as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, sujeitara-a a intervenção federal, tendo em vista sua situação econômico-financeira insuficiente à preservação da liquidez e solvência dos planos de benefícios que fomentava. Asseverara que, posteriormente, em 30.12.2019, fora editada a Portaria no 1.102/2019 encerrando a situação de intervenção federal. Esclarecera que, nesse cenário, os participantes e assistidos dos planos de benefícios que administra continuam vertendo contribuições extraordinárias para equacionar os déficits técnicos das reservas garantidores dos compromissos previdenciários relativos aos exercícios de 2013, 2016 e 2017, ficando patente a ilação de que não ostenta condições para arcar com os custos do ajuizamento da ação que aviara em desfavor do agravado. Pontuara que encontra-se vedada por lei de auferir lucros e, demais disso, não possui patrimônio próprio, pois apenas administra fiduciariamente o patrimônio dos planos de benefícios. Alegara que o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita que formulara na ação que aviara em desfavor do agravado fora em beneficio de todos os participantes. Defendera que apresenta déficit técnico de aproximadamente R$ 530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões de reais) e o ativo dos planos de benefícios ressoa insuficiente para arcar com as suas obrigações previdenciárias, não possuindo recursos para arcar com o pagamento das custas processuais da ação que maneja em desfavor do agravado. Destacara que, atualmente, tem por objetivo minimizar suas despesas administrativas, dentre as quais se inclui as despesas judiciais, como forma de contribuir com a recuperação do patrimônio dos planos de benefícios e garantir substrato para os compromissos previdenciários junto a seus participantes e assistidos. Realçara que o cumprimento de suas obrigações previdenciárias ostenta caráter social, notadamente diante da natureza alimentar dos benefícios suplementares que fomenta para os participantes que, diante da idade, perderam a capacidade laboral. Ressaltara que, caso não lhe seja assegurado a gratuidade judiciária que reclamara, o efetivo cumprimento de suas obrigações previdenciárias poderá ser afetado. Apontara que, consoante o entendimento jurisprudencial dominante, à parte, pessoa física ou pessoa jurídica, nos termos do artigo 98, caput, do CPC, assiste o direito de fruir dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples satisfação da condição de afirmar que não está em condições de suportar os custos do processo, pois o regrado por aludido dispositivo guarda compatibilidade com o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que simplesmente cuidara de impor ao estado a obrigação de prestar assistência judiciária gratuita aos carentes de recursos suficientes para custear o processo, não condicionando a fruição do benefício à evidenciação da incapacidade financeira de quem o postulara. Esteado nesses argumentos, reclamara, em sede de antecipação da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo ativo à irresignação que agitara, sobrestando-se os efeitos da ilustrada decisão guerreada, e, ao final, a reforma da decisão a quo, de forma que seja contemplada com a gratuidade de justiça que reclamara como forma de ter acesso ao Judiciário e com a tutela recursal que postulara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por POSTALIS - Instituto de Previdência Privada sob intervenção federal em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança que maneja em desfavor do agravado – Christian Perillier Schneider –, indeferira a gratuidade de justiça que reclamara e assinalara prazo para que promova o regular preparo, sob pena de indeferimento da petição inicial. Objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, a suspensão do decido e, alfim, sua reforma com a concessão da gratuidade que postulara. Do aduzido infere-se que o objeto do agravo está circunscrito à aferição do que legalmente é exigido para que a agravante, pessoa jurídica constituída sob a forma de entidade fechada de previdência complementar de direito privado sem fins lucrativos, possa fruir dos benefícios da justiça, notadamente se a simples afirmação da sua incapacidade financeira é suficiente para legitimar sua agraciação com o beneplácito. Delimitado o objeto do inconformismo, afere-se que, ante a natureza jurídica que ostenta, a agravante somente pode ser agraciada com os benefícios da justiça gratuita se evidenciar que não reúne condições financeiras para suportar os emolumentos devidos sem prejuízo da sua sobrevivência, afigurando-se insuficiente para legitimar a concessão desse beneplácito a simples afirmação de que não ostenta fins lucrativos. Merece ser destacado, a título ilustrativo, que as entidades fechadas de previdência privada são constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil sem fins lucrativos e são regulamentadas por órgãos vinculados ao Ministério de Previdência Social. As entidades fechadas de previdência privada não disponibilizam, no mercado, os planos de benefícios que administram, que são oferecidos apenas aos empregados e servidores da entidade patrocinadora. O objeto social dessas entidades é a gestão de recursos financeiros provenientes das contribuições previdenciárias vertidas pelos participantes e pela patrocinadora e a sua destinação em forma de benefícios suplementares para seus participantes, no momento da concessão da aposentadoria. Registre-se, demais disso, que as entidades fechadas de previdência privada subsumem-se, nos seus atos de gestão financeira, ao preceituado pelo artigo 202, §§ 2o e 4o da Constituição Federal[1], subordinando-se, ainda, à Lei Complementar no 109/2001. Destarte, em não se qualificando como pessoa natural e a despeito de não descerrar finalidade lucrativa, a agravante não pode ser contemplada com a isenção da obrigação de recolher as custas e emolumentos em decorrência de simples declaração firmada por seu representante. Essa assertiva deriva da óbvia inferência de que, em não se qualificando como pessoa física, evidentemente não pode experimentar dificuldades para manter-se a si própria ou sua família se compelida a verter o equivalente aos emolumentos derivados da lide que aviara. Tanto é assim que o artigo 99, § 3o, do CPC, recobre com presunção de veracidade somente a declaração de pobreza advinda da pessoa natural, o que induz que a pessoa jurídica, para ser contemplada com a benesse, deve evidenciar sua incapacidade financeira. Como corolário dessas inequívocas assertivas resta patente que, diante da sua natureza jurídica, a agravante, em tendo reclamado os benefícios da justiça, somente poderia ser contemplada com a isenção que postulara em evidenciando sua situação financeira, pois, consoante pontuado, qualificando-se como pessoa jurídica, ante que constituída sob a forma de entidade de previdência privada, não pode ser agraciado com o beneplácito com lastro na simples alegação de que não possui fins lucrativos. Destarte, não tendo evidenciado que o dispêndio dos custos inerentes aos emolumentos gerados pela ação que aviara em desfavor do agravado poderá comprometer seu funcionamento, não pode a agravante, como pessoa jurídica, ser agraciada com o benefício inerente à gratuidade judiciária. Deve ser registrado, outrossim, que a agravante colacionara aos autos da ação principal balanço patrimonial consolidado apenas dos anos de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, não sobejando possível aferir sua atual situação econômica após o término da intervenção federal que a atingira, inviabilizando a concessão do benefício reclamado[2]. Em suma, não evidenciara que não está em condições de suportar os emolumentos sem prejuízo da preservação de suas atividades, ainda que que não possua fins lucrativos em sua atuação. Assim é que, não evidenciando que se encontra em situação financeira aflitiva, não pode ser agraciada com a benesse que reclamara, que, aliás, em se tratando de pessoa jurídica, é concedida em caráter de exceção. Essa exegese, aliás, já está há muito estratificada no seio dos tribunais nacionais, inclusive do colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. LEI N. 1.060/50. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO A ENTIDADES DESSA NATUREZA. CABIMENTO, EM TESE, DO PEDIDO. ÔNUS DA COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE PELO REQUERENTE. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO EXAMINARAM A SITUAÇÃO FÁTICA CONCRETA. RETORNO DOS AUTOS À VARA PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO PEDIDO. I. Em tese, é possível ao condomínio residencial beneficiar-se da assistência gratuita prevista na Lei n. 1.060/50, à míngua de norma expressa restritiva, cabendo, no entanto, ao requerente, a demonstração efetiva do seu estado de penúria, que o impossibilita de arcar com as custas processuais, o que deverá ser aferido pelas instâncias ordinárias. II. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para determinar a volta dos autos à Vara de origem, a fim de que seja apreciado o mérito do pedido de gratuidade.” (STJ, 4a Turma, Recurso Especial no 2003/0087913-5, Reg. Int. Proces. 550843/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, data da decisão 24/08/2004, publicada no Diário da Justiça de 18/10/2004, pág. 287) “Processo Civil. Agravo no agravo de instrumento. Ação incidental de embargos à execução. Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Assistência judiciária gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação. Reexame de prova. - Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.- Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejudicar a própria manutenção.- É inadmissível o recurso especial quando se pretende reexaminar o conteúdo fático- probatório do processo.Agravo não provido.” (STJ, 3a Turma, AGA 525953/MG, Reg. Int. Proces. 2003/0108601-8, relatora Ministra Nancy Andrighi, data da decisão 09/12/2003, publicada no Diário da Justiça 01/03/2004, pág. 182) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que desproveu o agravo de instrumento da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRAGA no 484067/RJ, Reg. Int. Proces. 2002/0148931-7, relator Ministro José Delgado, data da decisão 04/12/2003, publicada no Diário da Justiça de 15/03/2004, pág. 157) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LEI No 1.060/1950. PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso especial da agravante. 2. A concessão do benefício da justiça gratuita, instituída pela Lei no 1.060/1950, não é possível às pessoas jurídicas, exceto quando as mesmas exercerem atividades de fins tipicamente filantrópicos ou de caráter beneficente, desde que comprovada, nos termos da lei, a sua impossibilidade financeira para arcar com as custas do processo. 3. Precedentes das 1a, 2a e 5a Turmas desta Corte Superior. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.Cabe à pessoa jurídica, que comprovar não ter condições de suportar os encargos do processo, não relevando se ela possui fins lucrativos ou beneficentes, o benefício da justiça gratuita.Embargos conhecidos e rejeitados.” (STJ, Corte Especial, ERESP 321997/MG, Reg. Int. Proces. 2002/0139483-5, relator Ministro César Asfor Rocha, data da decisão 04/02/2004, publicada no Diário da Justiça de 16/08/2004, pág. 118) “PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COM FIM LUCRATIVO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCASSEZ DE RECURSOS PARA ARCAR COM DESPESAS PROCESSUAIS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ - PRECEDENTES. - Consoante recente entendimento esposado pela eg. Corte Especial, a assistência judiciária gratuita pode ser concedida a pessoa jurídica com fins lucrativos que comprove a escassez de recursos para arcar com as despesas processuais. - Verificar se os documentos colacionados pela recorrente comprovam a sua hipossuficiência financeira, importaria no reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial (Súmula 07/STJ).- Recurso especial não conhecido.” (STJ, 1a Turma, AGRESP 594316, Reg. Int. Proces. 2003/0170120-3, relator Ministro José Delgado, data da decisão 16/03/2004, publicada no Diário da Justiça de 10/05/2004, pág. 197) Nesse mesmo sentido, ressalte-se, também vem se manifestando a Suprema Corte, que deixara assentado o entendimento de que, ao invés do que sucede com a pessoa física, a pessoa jurídica somente pode ser legitimamente contemplada com a gratuidade de justiça em comprovando que não reúne condições de suportar os emolumentos devidos, e não em decorrência de simples declaração apresentada com esse objetivo, consoante retrata o aresto que guarda a seguinte ementa: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA. Ao contrário do que ocorre relativamente às pessoas naturais, não basta a pessoa jurídica asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo.” (STF, Tribunal Pleno, RCL 1905 ED-AGR/SP, Ementário Vol - 02083-02 Pág.- 00274, relator Ministro Marco Aurélio, data da decisão 15/08/2002, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2002, pág. 88) Dessas premissas emerge a certeza de que a agravante efetivamente não pode ser agraciada com o benefício que reclamara. A declaração realizada não é suficiente para atestar sua situação financeira nem os elementos exibidos são aptos a comprovarem possíveis dificuldades econômico-financeiras atuais. Dessas evidências e do entendimento que emana dos precedentes colacionados deflui a constatação de que, considerando que a agravante não evidenciara que sua atual situação financeira a impossibilita de custear os emolumentos gerados pela ação manejada em seu desfavor, não pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara, denotando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações e esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Ao agravado, ademais, para, querendo, contrariar o agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CF. “Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado deforma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar. (...)§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (...)§ 4o Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadoras de entidades fechadas de previdência privada, e suas respectivas entidades fechadas de previdência privada.” [2] - ID Num. 93108182 - Pág. 1/8 (fls. 850/858) – ação principal.